Tribunal: TJMT
Processo: 1016115-05.2025.8.11.0040
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016115-05.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEDSON ANDERSON TRETTENE FREITAS - CPF: 703.758.242-51 (RECORRENTE), JESSICA KAROLAYNE SOUZA BORGES - CPF: 019.688.732-10 (ADVOGADO), INGRIDI DA GUIA MACHADO - CPF: 048.268.742-86 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE. OVERBOOKING. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, em razão de impedimento de embarque sob alegação não comprovada de fraude, configurando overbooking, o que gerou reacomodação em voo diverso com atraso superior a 7 horas e pernoite no aeroporto sem a devida assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se o impedimento de embarque decorreu de exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço; (
ii
) se o atraso e a falta de assistência material configuram dano moral indenizável; e (
iii
) a adequação do valor indenizatório e o termo inicial dos encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companhia aérea não se desincumbiu do ônus de provar a alegada suspeita de fraude na compra das passagens, enquanto os passageiros demonstraram a reacomodação sob o mesmo código de reserva, evidenciando a prática de overbooking e a consequente falha na prestação do serviço.

4. O atraso superior a 7 horas na chegada ao destino, aliado à necessidade de pernoite no aeroporto sem a comprovação de prestação de assistência material (alimentação e hospedagem), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

5. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Tratando-se de responsabilidade contratual, a incidência da taxa SELIC a partir da citação está em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A preterição de embarque por
overbooking
configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso de voo superior a sete horas, somado à ausência de assistência material para pernoite, extrapola o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, II, do Código de Processo Civil;
Arts
. 404, 407 e 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: 1. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.742.585/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024; 2. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.520.449/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; 3. Terceira Turma Recursal Cível/MT, N.U 1029555-85.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 24/02/2026; 4. Terceira Turma Recursal Cível/MT, N.U 1003756-98.2025.8.11.0015, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, julgado em 17/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016115-05.2025.8.11.0040

Origem
: Juizados Especiais de Sorriso

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido
: CLEDSON ANDERSON TRETTENE FREITAS e INGRIDI DA GUIA MACHADO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CLEDSON ANDERSON TRETTENE FREITAS e INGRIDI DA GUIA MACHADO ajuizaram reclamação em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens aéreas de Cuiabá/MT para o Rio de Janeiro/RJ, com embarque previsto para 25/09/2025, às 17h25; b) ao chegarem ao aeroporto, foram impedidos de embarcar sob a justificativa de lotação máxima do voo (
overbooking
); c) foram reacomodados em outro voo, com partida somente às 01h10 do dia seguinte, o que gerou um atraso superior a 7 horas na chegada ao destino; d) tiveram que pernoitar no aeroporto de Cuiabá, sem receber qualquer auxílio material como hospedagem ou alimentação por parte da companhia aérea. Requereram a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

O juízo singular concluiu que: a) a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; b) a ré alegou que o impedimento de embarque se deu por suspeita de fraude, mas não apresentou qualquer prova que corroborasse
esta
alegação, não se desincumbindo de seu ônus probatório; c) o impedimento de embarque configurou a prática de
overbooking
, caracterizando falha na prestação do serviço; d) a espera prolongada e a falta de assistência material ultrapassaram o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de indenização. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
condenar
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, com incidência de correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir da citação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o impedimento do embarque não ocorreu por
overbooking
, mas sim por uma medida de segurança devido à suspeita de fraude, uma vez que a compra foi realizada com cartão de crédito de terceiro e as tentativas de confirmação dos dados foram infrutíferas; b) o cancelamento do bilhete foi um ato legítimo, configurando exercício regular de um direito para prevenir fraudes, o que afasta a ilicitude da conduta; c) o ocorrido não passou de mero aborrecimento, não havendo dano moral a ser indenizado; d) subsidiariamente, o valor da condenação (R$ 10.000,00 no total) é excessivo e desproporcional. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; b) subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impedimento de embarque dos passageiros.

A parte recorrente sustenta que o impedimento de embarque dos passageiros ocorreu por suspeita de fraude. Por outro lado, a parte recorrida alega que o impedimento se deu em razão de
overbooking
.

A controvérsia, portanto, reside em saber se a conduta da companhia aérea configurou exercício regular de direito ou falha na prestação do serviço.

Nas relações de consumo, o ônus probatório pode ser transferido para o fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). No caso, a parte reclamada detém melhores condições de comprovar a alegada suspeita de fraude.

A recorrente, todavia, não apresentou qualquer prova que corroborasse a sua tese, como registros de tentativas de contato para verificação dos dados da compra ou relatórios internos de segurança que indicassem a fraude. Desse modo, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Em contrapartida, a parte recorrida apresentou as passagens originais (
I
D/PJe2 353606366
) e as de reacomodação (
IDs
/PJe2 353606367
e
353606368
), que
mantêm o mesmo
código de reserva (SGNIOF). Essa circunstância fortalece a alegação de que houve reacomodação por superlotação da aeronave (
overbooking
), e não um cancelamento por suspeita de fraude.

Nesse sentido:

(...) 1. A preterição de embarque por overbooking configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador aéreo. 2. O atraso significativo na chegada ao destino, aliado à perda comprovada de diária e a circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento, caracteriza dano moral indenizável. 3. A compensação financeira prevista na regulamentação da ANAC é devida quando configurada a preterição de embarque, cumulativamente com indenização por danos materiais e morais.” (N.U 1029555-85.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 27/02/2026)

(...) 3. O overbooking configura falha na prestação do serviço e afronta o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados ao consumidor. (N.U 1003756-98.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025)

Logo, a falha na prestação do serviço está configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o desconforto trivial:

“(...)2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).”

Da ementa do REsp 1796716/MG//, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

“(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”

No caso concreto, o atraso foi superior a 7 horas, fazendo com que os passageiros pernoitassem no aeroporto, sem que a companhia aérea comprovasse ter prestado a devida assistência material com alimentação e hospedagem.

Essa situação ultrapassa a esfera do desconforto comum, configurando dano moral indenizável.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
(atraso de 7 horas sem assistência material)
, tenho que o valor arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026